Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA E DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE ART. 61, II, “F”, DO CP. E CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes tipificados no art. 217-A do CP, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas, angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - No caso, a narrativa da vítima foi firme e corroborada pelas declarações de sua genitora e de testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que o acervo probatório se afigura coeso e suficiente para o convencimento a respeito da autoria.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
IV – A jurisprudência deste Tribunal é consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que fixou no Tema 1121 a seguinte tese: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).”
V - Implica bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, "f" do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, devendo a primeira ser afastada.
VI - Recursos conhecidos. Desprovido recurso da Defesa e parcialmente provido o recurso do Ministério Público.